Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. De acordo com o art. 90 do CPC, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência formulado pelo apelado acarreta sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
2. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois deve-se observar, também, as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se realizar uma interpretação sistemática da norma.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.